Tribunal: TCU
Processo: 019.381/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Jussara Joyce da Silva Costa (peça 18) contra o Acórdão 6817/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, cuja essência consistiu em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos; Considerando os pareceres uniformes da então denominada Secretaria de Recursos (peças 19-20), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 23), mediante os quais se defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente o interesse recursal; Considerando que a pretensão da recorrente é a alteração do fundamento de sua aposentadoria, por regra diversa da deferida na inicial; Considerando que tal pretensão deve ser dirigida diretamente ao órgão de pessoal, que analisará o mérito do pedido efetuado e, se entender cabível, constituirá novo ato de aposentadoria (de alteração), originando outro processo no âmbito do Tribunal, oportunidade em que a Corte irá se debruçar sobre a matéria; e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Jussara Joyce da Silva Costa, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Ministério da Saúde e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.381/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Jussara Joyce da Silva Costa (XXX.140.404-XX). 1.2. Interessados: Ana Maria Farias de Vasconcelos (XXX.232.364-XX); Carlos Luiz Sousa da Silva (XXX.967.384-XX); Genildo Francisco de Souza (XXX.743.954-XX); Josimar Goncalves da Silva (XXX.422.734-XX); Jussara Joyce da Silva Costa (XXX.140.404-XX); Lucio de Melo Costa (XXX.604.354-XX); Maria Jose Nascimento de Figueiredo (XXX.295.394-XX); Paulo Fernando Nunes Machado (XXX.131.984-XX); Sandra Marinho de Azevedo Sorage (XXX.502.677-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.